Tribunal: TJDFT
Processo: 0003171-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. CASAMENTO. REGIME COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO EFETUADA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 73 §1o do Código de Processo Civil imprescindível a citação de ambos os cônjuges para as ações que versem sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.
2. No caso em análise, tratando-se de ação reivindicatória em que o réu é casado sob regime de comunhão parcial de bens necessária a citação de sua esposa pela formação de litisconsórcio passivo necessário.
3. Em razão da falta de citação do cônjuge configurada a nulidade absoluta do feito a partir da citação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recursos conhecidos. Preliminar de ausência de citação acolhida. Recurso do réu provido. Recurso do autor prejudicado. Sentença cassada.